Tribunal: TJES
Processo: 5046111-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046111-37.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONCURSO COM ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), bem como pelo crime de corrupção de menores por infração hedionda (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a manutenção da imputação do crime de corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 413, § 1º, do CPP estabelece que a pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza para condenação, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG).

A materialidade delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório formado pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudos Periciais (local de crime e microcomparação balística), Relatório de Investigação e Laudo de Exame Cadavérico.

Há indícios suficientes de autoria a partir do depoimento de testemunha de identidade não revelada, que descreve a atuação conjunta do recorrente, do adolescente e de outro indivíduo, reconhecendo-o por fotografias como um dos autores e atribuindo ao grupo a execução em retaliação à morte de aliado.

Existindo suporte probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório, compete ao Tribunal do Júri apreciar a consistência das provas e dirimir eventuais dúvidas, sob pena de usurpação de sua competência constitucional, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 695.766/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5046111-37.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
RAFAEL DE MORAES QUEIROS

contra a decisão de pronúncia (id 17396560 – fls. 151/155), proferida pela MM.ª Juíza da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV do CP), bem como o delito de
corrupção de menores por infração hedionda
(art. 244-B, § 2º, da Lei nº. 8.069/90).

Em razões, a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, alegando ausência de indícios suficientes de autoria (id 17396560- fls. 157/165).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2015, no bairro Jardim Carapina, município de Serra/ES, Rafael De Moraes Queiros, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com o adolescente A.N., e com indivíduo identificado como “Juninho Papado”, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Leandro Ribeiro, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte.

Apurou-se que a vítima se encontrava em via pública, próxima à sua residência, quando foi surpreendida pelos agentes, que chegaram a pé e passaram a efetuar disparos em sua direção.

Embora atingida, conseguiu correr e se abrigar na caçamba de um caminhão estacionado no local. Após a ação, os autores evadiram-se, sendo a vítima socorrida por familiares à UPA de Carapina, onde veio a óbito em razão da gravidade dos ferimentos.

Verificou-se, ainda, que o denunciado praticou o delito em concurso com adolescente de 17 anos, incidindo, assim, no crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Jardim Carapina, visando eliminar integrante de associação criminosa rival, ligada a indivíduo inimigo do denunciado, além de representar retaliação a homicídio ocorrido horas antes contra aliado seu no comércio ilícito de entorpecentes.

Por fim, restou caracterizado o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os agentes, em superioridade numérica e municiados com armas de fogo, a surpreenderam em via pública, efetuando diversos disparos que inviabilizaram qualquer possibilidade eficaz de reação.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou o denunciado pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (id. 17396560 – fls. 07/15 dos autos originais), Boletim Unificado n° 27094365 (i. 17396560 – fls. 30/35 dos autos originais), Auto de Apreensão (id. 17396560 – fls. 62/63 dos autos originais), Laudo Pericial de Local de Crime (id. 17396560 – fls. 104/116 dos autos originais), Laudo de Exame de Armas de Fogo Microcomparação Balística e de Percussão (id. 17396560 – fls. 146/154 e 155/162 dos autos originais), Relatório de Investigação (id. 17396560 – fls. 164/167 dos autos originais) e Laudo de Exame Cadavérico (id. 17396560 – fls. 210/211 dos autos originais).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria.
A Testemunha de Identidade não revelada declarou, em sede policial, que o homicídio de Leandro Ribeiro estaria relacionado à morte de indivíduo conhecido como “Bedeu”, supostamente executado por grupo liderado por Felipe Xavier. Segundo relatou, em retaliação, integrantes do grupo rival teriam matado Leandro, em razão de sua vinculação com Felipe Xavier.

Afirmou que, no momento dos fatos, visualizou Rafael de Moraes Queiroz (“Biel”), o adolescente A.N. e indivíduo apelidado “Juninho Papado” armados, sendo Rafael portador de metralhadora e os demais de armas calibre .40. Após ouvirem-se disparos, os três teriam retornado do local dos tiros, ocasião em que A.N comemorou o homicídio. Declarou, ainda, que os autores pretendiam atingir Felipe Xavier, mas acabaram por executar Leandro por tê-lo encontrado primeiro. Reconheceu, por fotografias, Rafael e A.N como autores do crime.

Por sua vez, o policial civil Felipe Mota, ouvido em juízo, confirmou que o crime teria sido motivado por vingança pela morte de “Bedeu”, o qual fora atraído para emboscada e executado. Informou que, após o fato, houve revide que resultou na morte de Leandro Ribeiro. Acrescentou que imagens de segurança registraram a ação de três indivíduos e a direção dos disparos, sem permitir identificação física, e que os envolvidos na morte de “Bedeu” integravam grupo liderado por Felipe Xavier, ao qual o réu Rafael de Moraes Queiroz possuía vínculo.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17799709),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR